Tribunal: TJPA
Processo: 0002654-08.2010.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002654-08.2010.8.14.0013

APELANTE: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

APELADO: MARINETE FREITAS MATIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DO DPVAT EM VALOR MENOR QUE O PLEITEADO. ÚNICO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. SUCUMBENCIA MINIMA DA PARTE AUTORA CARACTERIZADA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. MONTANTE REDUZIDO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2º DO CPC. PERCENTUAL LIMITADO A 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. VÍCIO SANADO.

Embargos Declaratórios conhecidos e parcialmente acolhidos.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0002654-08.2010.8.14.0013

EMBARGANTE: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S/A.

Advogada: Dra. Luana Silva Santos, OAB/PA nº 16.292.

EMBARGADA: MARINETE FREITAS MATIAS

Advogado: Dr. Renato Rocha Barbosa, OAB/PA – 21.448

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 2938713, fls. 220-223) opostos com efeito modificativo por
BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S/A.
em
desfavor do Acórdão (ID 2893977) proferido em sede de Apelação que conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto para reconhecer que a apelada Marinete Freitas Matias faz
jus
ao recebimento, a título de indenização securitária do DPVAT, do montante de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), tendo em vista que se trata de invalidez permanente incompleta do membro inferior com gradação de 75% (setenta e cinco por cento), no mais, foi mantido os termos da sentença atacada.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão atacado padece de obscuridade, porquanto teria olvidado a sucumbência mínima ocorrida nos autos, já que após o julgamento do recurso de apelação a sentença foi parcialmente reformada, sendo, ao final, a ação de conhecimento julgada parcialmente procedente, condenando o embargante ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) ao passo que o valor dado à causa foi de R$ 22.126,93 (vinte e dois mil, cento e vinte e seis reais e noventa e três centavos), ocorrendo a sucumbência em parte mínima por parte da recorrente. Por essa razão, defende que deve ser aplicado o parágrafo único do art. 86 do CPC impondo a parte autora o pagamento, por inteiro, das despesas e dos honorários.

Noutro ponto, aduz a existência de contradição na r. decisão, pois, após dar parcial provimento ao recurso de Apelação interposto reduzindo o montante devido a título de indenização securitária do DPVAT para o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), foram mantidos os demais termos da sentença, a qual havia fixado os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em contradição ao que preceitua o nosso ordenamento jurídico, tendo em vista que tal valor ultrapassou o limite legal de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, disposto no art. 85, §2º do CPC.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para aclarar o ponto obscuro do acórdão, a fim de que os honorários sejam integralmente arcados pela parte autora, diante da sucumbência mínima da embargante, conforme determina o art. 86, parágrafo único do CPC. Caso não seja esse o entendimento, pleiteia seja observado o art. 85, §2º do CPC, limitando a condenação de honorários ao percentual estabelecido do mencionado artigo.

Contrarrazões apresentadas no ID 5107357, fls. 254-256, nas quais, em suma, alega serem os embargos declaratórios meramente protelatório em flagrante violação ao princípio da duração razoável do processo e do dever de cooperação, o que ensejaria a aplicação das penalidades dos art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os embargos de declaração opostos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

Primeiramente
, impende esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não tem razão o embargante ao arguir obscuridade no acórdão quanto a existência de sucumbência mínima por parte da seguradora (parágrafo único do art. 86 do CPC), haja vista que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser orientada pelo critério do número de pedidos formulados e atendidos, sendo assim, na espécie, constata-se que a procedência parcial do único pedido formulado pela parte autora/ora embargada, no que tange ao recebimento a título de indenização securitária do DPVAT, ainda que em valor inferior ao pleiteado, não implica sucumbência mínima da seguradora, que saiu vencida na demanda, mas está a indicar a sucumbência mínima da parte autora, que saiu vencedora, mas em proporção inferior ao pedido originalmente formulado.

Sobre o tema, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA INVERTER OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "
A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos
." (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011).

2. Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência.

3.
No caso, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a necessidade de correção monetária da indenização no período compreendido entre a data do acidente e a data do recebimento administrativo da indenização, período inferior ao originalmente pleiteado. Sem que haja necessidade de incursionar no conjunto fático-probatório dos autos, constata-se que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido formulado originalmente, de modo que deve a seguradora responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 21 do CPC/1973 (art. 86, parágrafo único, do CPC/2015).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1770908/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019) – grifo nosso.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS. LEI N. 6.899/1981. APLICAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO JUDICIAL. INVIABILIDADE. JUROS DE MORA. CONTADOS DA CITAÇÃO. 0,5% AO MÊS ATÉ 10/1/2003. APÓS. 1% AO MÊS. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO. CORREÇÃO NOS MOLDES DO CONTRATO PRIMITIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI 6.899/1981.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA CARACTERIZADA
.

1. Verifica-se equívoco do acórdão ao tratar o assunto como se estivesse em sede de cumprimento de sentença ou liquidação, ao aduzir que se houve o encerramento da instrução, não mais teria a parte a oportunidade de impugnar o valor a ser executado, uma vez que os autos ainda se encontram na fase de delimitação do direito, antiga fase de conhecimento. Devolvida a matéria em recurso de apelação, deveria o Tribunal de origem ter analisado as alegações da recorrente.

2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que, em regra, não ocorre preclusão na análise de matéria de ordem pública pelas instâncias ordinárias - caso dos juros de mora e correção monetária -, ressalvadas apenas as situações em que a conta de liquidação foi fixada em valor certo, e não há impugnação pela parte interessada . Precedentes.

3. No caso dos autos, há um indébito judicial (diferença da aplicação da variação do BTNF de 41,28% em março de 1990) sobre o qual devem incidir juros de mora e correção monetária. No entanto, esta Corte Superior entende não ser cabível, no cálculo dos juros de mora da repetição de valores cobrados indevidamente pela instituição financeira, a aplicação de juros remuneratórios previstos no contrato, nos mesmos moldes estabelecidos para a Casa Bancária. Precedentes.

4. No período anterior à vigência do novo Código Civil, os juros de mora são devidos à taxa de 0,5% ao mês (art. 1.062 do CC/1916); após 10/1/2003, devem incidir segundo os ditames do art. 406 do Código Civil de 2002, observado o limite de 1% imposto pela Súmula n. 379/STJ,

5. A correção monetária de débito judicial será feita de acordo com o disposto na Lei n. 6.899/1981, e não considerando os índices da caderneta de poupança.

6. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2011, DJe de 19/8/2011). Na espécie, a procedência da pretensão restituitória dos autores - com a incidência de correção monetária e juros de mora - e o não acolhimento tão somente de um critério de correção de valores estão a indicar a ocorrência de sucumbência mínima, de modo que os ônus sucumbenciais devem ser suportados integralmente pela instituição financeira demandada.

7. Agravo interno de KURAO UENO e OUTRO não provido. Embargos de declaração de BANCO DO BRASIL S.A. prejudicados." (AgInt no REsp 1329235/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018, g.n.) – grifo nosso.

Em relação a contradição apontada, tenho que merece prosperar seus argumentos, pois considerando que depois do julgamento do Recurso de Apelação o montante da condenação da seguradora ficou estabelecido em R
$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) e que o valor dado à
causa na petição inicial foi de R$ 22.126,93 (vinte e dois mil, cento e vinte e seis reais e noventa e três centavos), manter o percentual de
honorários advocatícios fixados em sentença no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, implicaria em exceder o limite legal de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, disposto no art. 85, §2º do CPC.

Acerca dessa matéria, transcrevo abaixo a ementa esclarecedora do julgado recente do Superior Tribunal de Justiça da relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGOS 85 E 86 DO CPC/15. PROVEITO ECONÔMICO. IRRISORIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. COTEJO ANALÍTICO. NÃO DEMONSTRADOS.

1. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT.

2. A análise de sucumbência mínima da parte demanda o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é defeso na via especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.

3.
Com a ressalva do meu entendimento, a 2ª Seção definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º) (Resp 1.746.072/PR, DJe de 29/03/2019
) .

4. O reexame de fatos e provas quanto à irrisoriedade do proveito econômico obtido pelo vencedor em recurso especial é inadmissível.

5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp 1496524/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019) – grifo nosso.

Desta feita, considerando a existência de condenação no caso concreto, fixo os honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 85
, §2º do CPC.

Ante o exposto,
conheço e acolho, parcialmente, os Embargos de Declaração

opostos
,
a
fim de sanar vício apontado e reformar o acórdão atacado tão somente para limitar a condenação dos honorários advocatícios ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Belém,
19
de outubro de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 16/11/2021